Tribunal: TJDFT
Processo: 0733338-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. APURAÇÃO NA ORIGEM. SOBRESTAMENTO DOS SERVIÇOS. ACESSO À OBRA. RETIRADA DE MATERIAL EMPREGADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A aferição do inadimplemento contratual e a quem ele deve ser atribuído demanda contraditório perfeito e instrução probatória na instância primária, devendo o Agravante arcar com as consequências que podem advir se, ao desfecho da lide, for declarada sua inadimplência.
2. Sabendo-se que a lide originária cinge-se na aferição do inadimplemento contratual e a quem ele deve ser atribuído e que o pedido principal da reconvenção funda-se em danos materiais e morais, tem-se que o deferimento parcial da tutela de urgência requerida, a fim de permitir o acesso do Agravante à obra para a retirada de maquinário, equipamentos e ferramentas que seriam empregados na construção, por ora, em nada prejudica o desfecho da demanda, de modo que a liminar deve continuar surtindo seus jurídicos e legais efeitos até que haja a solução da lide.
3. Agravo de Instrumento parcialmente provido.